Tribunal: TJSP
Processo: 2125813-03.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no art.1022 do Código de Processo Civil - Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Prequestionamento - Aplicação do art. 1025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.